Tribunal: TJMT
Processo: 1001590-59.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001590-59.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 05.865.594/0001-17 (APELANTE), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3753-22 (APELADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. ACOLHIDO. ARBITRAMENTO DEVE SER REALIZADO EM CONSONÂNCIA COM TRABALHO EXECUTADO PELO CAUSÍDICO, COM O VALOR DA CAUSA, E

COM O VALOR ECONÔMICO PRETENDIDO. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. A ausência de previsão de valor de honorários em caso de rescisão contratual sem justa causa enseja o arbitramento judicial de honorários.

2. O caso dos autos
diz respeito ao arbitramento de verba honorária de natureza contratual e não sucumbencial, significando, em outros termos, a desvinculação com os limites de 10% a 20% previstos no §2º do art. 85 do Código de Processo Civil. Destarte, não há falar no caso em aplicação do entendimento adotado no RESp. 1.746.072/PR, porquanto nesse recurso especial o que se discutiu foi o juízo de equidade na fixação de honorários advocatícios de sucumbência, o que, como visto não é o caso dos autos.

3. Por força do disposto no §8º do artigo 85 n
as causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

4. O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, com o valor da causa, em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, com a responsabilidade do advogado, bem como com o valor econômico pretendido.

5. “
O critério para a fixação da verba honorária deve levar em conta, sobretudo, a razoabilidade do seu valor, em face do trabalho profissional advocatício efetivamente prestado, não devendo altear-se a culminâncias desproporcionais e nem ser rebaixado a níveis claramente demeritórios, não sendo determinante para tanto apenas e somente o valor da causa; a remuneração do Advogado há de refletir, também, o nível de sua responsabilidade, não devendo se orientar, somente, pelo número ou pela extensão das peças processuais que elaborar ou apresentar. Manutenção da decisão recorrida por seus próprios fundamentos. ” (AgRg no REsp 1420149/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 12/05/2015) (destaquei)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Civil interposto por
FAEDA Advogados Associados,
(Id. 47847956), em face da sentença prolatada pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na ação de arbitramento de honorários nº 1001590-59.2018.8.11.0041, movida em desfavor do
Banco do Brasil S.A.,
que julgou procedente os pedidos contidos na inicial para
condenar
o réu ao pagamento de
R$ 12.000,00 (doze mil reais)
, acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir desta data, e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, devendo ser pago 50% (cinquenta por cento) à Faeda Advogados Associados e 50% (cinquenta por cento) a Rodrigo Mischiatti. A sentença condenou ainda o banco requerido
ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios, este arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais), na forma prevista no artigo 85, § 8°, do CPC, que deverão ser rateados entre o advogado do autor e do assistente litisconsorcial.

Inconformada com a sentença, a sociedade apelante requer a sua reformada, argumentando, em síntese, que o valor arbitrado de R$ 12.000,00 (doze mil reais) “
representa
apenas 5,21%
do valor do débito da citada Ação de Cobrança, o que importa dizer ser irrisório e aviltante,
pois muito inferior ao mínimo de 10%, previsto nos art. 85 §2º do Código de Processo Civil
, os quais prescreve que os honorários serão fixados no mínimo de dez por cento (10%) e máximo de vinte por cento (20%), sobre o valor econômico da ação, bem como também não observou os parâmetros da jurisprudência do STJ.” (Id. 47847957, pág. 4)

Ao final requer o provimento do recurso com a reforma da sentença para majorar o valor do arbitramento dos honorários advocatícios, com fulcro no artigo 85, §2ª do CPC.

Contrarrazões suscitando ofensa a dialeticidade e no mérito pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 47847962).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

FAEDA Advogados Associados, ajuizou Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios contra Banco do Brasil S/A. Alegou em síntese ter firmado contrato de prestação de serviços advocatícios com o banco réu por tempo indeterminado, objetivando a prestação de serviços advocatícios, de natureza contenciosa, nas causas em que o banco/réu lhe encaminhasse.

Esclareceu que atuou no processo 391/2007 – Código 394803 – 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, protocolizada em 18-07-2007, tendo como valor da causa a quantia de R$ 54.602,94.

Afirmou que, em março de 2013 o banco réu, sem qualquer motivo justificável, notificou a autora da rescisão do contrato, sem qualquer proposta de pagamento dos honorários advocatícios, informando apenas que “eventuais honorários porventura devidos serão remunerados se e quando implementadas as condições contratuais para tanto”.

Devidamente citado, o banco apresentou contestação defendendo em síntese que o contrato previa a resilição por parte da contratante, bem como defende que o contrato estipula a forma exata como seria a remuneração, que se daria quando implementadas as condições, mas não foram implementadas, não devendo, portanto, qualquer valor a título de honorários, requerendo assim a improcedência dos pedidos.

A contestação foi impugnada.

Após os autos foram conclusos e sobreveio a sentença ora objurgada.

Pois bem.

A responsabilidade do banco apelado em pagar honorários advocatícios à sociedade apelante é incontroversa, porquanto o banco não se insurgiu contra esse fato.

Destarte, cinge-se a controvérsia deste recurso em determinar se o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) arbitrados pelo magistrado de primeira instância é condizente com os preceitos legais.

A sociedade recorrente defende que os honorários devem ser arbitrados com base no artigo 85, §2º do CPC, por sua vez o banco recorrido sustenta que “o Código de Processo Civil no artigo 85 e seus parágrafos, dispõe que a verba honorária será fixada por arbitramento judicial (§8º, 85, CPC) ou será fixada sobre a condenação (§2º, do CPC) e NUNCA sobre valor dado à ação/causa/demanda. ” (Id. 47847962, pág. 6).

Não se pode olvidar que a hipótese vertente diz respeito ao
arbitramento de verba honorária de natureza contratual e não sucumbencial
, significando, em outros termos,
a desvinculação com os limites de 10% a 20%

previstos

no §2º do art. 85 do Código de Processo Civil
.

Destarte, não há falar no caso em aplicação do entendimento adotado no RESp. 1.746.072/PR, porquanto nesse recurso especial o que se discutiu foi o juízo de equidade na fixação de honorários advocatícios de sucumbência, o que, como visto não é o caso dos autos.

Todavia, por força do disposto no §8º do artigo 85 n
as causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto
nos incisos do § 2º
.

Portanto, no arbitramento dos honorários advocatícios contratuais, o juiz deve se basear no trabalho desenvolvido pelo advogado, com espeque nos critérios qualitativos estabelecidos no art. 36 do Código de Ética e Disciplina da OAB e quantitativos e qualitativos delineados nos
incisos
do § 2º do art. 85 do CPC,
quais sejam:
1)
o grau de zelo do profissional;
2)
o lugar da prestação do serviço;
3)
a natureza e a importância da causa; e,
4)
o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço. Porém, frise-se sem a vinculação ao mínimo de 10% e ao máximo de 20% previstos no §2º do CPC.

Além desses fatores, o magistrado também deverá se basear
no valor econômico da questão versada, com base no valor dado à causa e no efetivo ganho econômico-financeiro direta ou indiretamente obtido pela parte patrocinada pelo advogado, conferindo-se às Tabelas de Honorários expedidas pela OAB mero caráter informativo.

Ademais, ao arbitrar o valor da verba honorária deve ser considerada a responsabilidade do advogado na causa, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VERBA HONORÁRIA FIXADA EM 1% SOBRE O VALOR DADO À CAUSA QUE ULTRAPASSA A CIFRA DE APROXIMADAMENTE R$ 10.000.000,00. RAZOABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.

Firmou-se a orientação, nesta Corte Superior, de que a revisão dos honorários advocatícios fixados pelas instâncias ordinárias somente é admissível em situações excepcionais, quando o valor revelar-se manifestamente irrisório ou excessivo.

2.

O critério para a fixação da verba honorária deve levar em conta, sobretudo, a razoabilidade do seu valor, em face do trabalho profissional advocatício efetivamente prestado, não devendo altear-se a culminâncias desproporcionais e nem ser rebaixado a níveis claramente demeritórios, não sendo determinante para tanto apenas e somente o valor da causa; a remuneração do Advogado há de refletir, também, o nível de sua responsabilidade, não devendo se orientar, somente, pelo número ou pela extensão das peças processuais que elaborar ou apresentar. Manutenção da decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

3.

Agravo Regimental desprovido. (AgRg no REsp 1420149/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 12/05/2015) (destaquei)

Feitas tais considerações, passa-se, pois, à análise do caso concreto submetido ao crivo jurisdicional.

Para tanto, o valor de R$ 230.234,39 (Id. 47845409, pág. 22) constante dos autos como o valor perseguido pelo banco apelado na ação de cobrança em que era representado pela sociedade apelada será utilizado como parâmetros, pois foi apresentado na ação de origem pelo próprio banco apelado.

Assim, diante dos fatores alhures elencados entendo que o valor arbitrado pelo juízo singular deve ser majorado em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a responsabilidade do advogado, e com o valor econômico pretendido na ação.

Por fim, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados. Ressaltando que, os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto
para: condenar o Banco do Brasil ao pagamento de honorários advocatícios no valor de
R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais),
corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data do arbitramento e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da citação.

Majoro os honorários determinados pelo juízo “a quo” para R$ 4.000,00 (quatro mil reais) nos termos do art. 85, §11 do CPC, valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020